Tribunal: TJDFT
Processo: 0753961-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753961-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA AGRAVADO: SERGIPE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA DECISÃO 1. MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 179100205, autos originários), proferidas na execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) por ele proposta contra SERGIPE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, in verbis: “Trata-se de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios (id. 11442960). Executada SERGIPE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - EPP não citada. Não houve realização de pesquisa de endereços, pelo Juízo, em relação à executada e, via de consequência, tampouco realizadas as pesquisas de bens correlatas. Não obstante essa conjuntura processual, por meio da decisão de id. 44642578, foi admitida a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio dos sócios MARIA ANGÉLICA FONTES DE OLIVEIRA e THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA, sob a alegação de que a empresa executada não pretende adimplir as obrigações assumidas. Instaurado o incidente, e após a devida citação editalícia dos sócios ratificada pela segunda instância (id. 164442270), as partes se manifestaram pela não produção de outras provas. Da análise dos autos, vislumbra-se que o exequente não traz prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da executada, de forma que não há elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. O abuso da personalidade jurídica pela pessoa jurídica executada, através da confusão patrimonial e caracterização de grupo econômico, não está demonstrado nos autos, nos termos previstos no art. 50, § 2o, do Código Civil, de forma que não há como imputar responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. O único fundamento do pedido é a não localização da executada para fins de citação e consequente pagamento da dívida. Contudo, isso não é suficiente para deferimento da medida. Diga-se, em arremate, que sequer houve demonstração de confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade envolvendo os sócios, e tampouco dilapidação do patrimônio, por exemplo. Sobre o assunto, destaque-se julgado deste Egrégio Tribunal: [...] Ante o exposto, indefiro o pedido formulado quanto à desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens dos sócios da pessoa jurídica executada. Ao CJU-VETECA para retificar a autuação, alterando-se a classe processual para "execução de título extrajudicial" e excluindo-se os sócios pessoas físicas cadastrados como interessados nos autos. Ao exequente, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, promovendo a citação da executada, conforme termos já determinados no decisum de id. 141499212, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Int.” 2. O agravante-exequente aduz que estão preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Argumenta que houve desvio de finalidade e confusão patrimonial com o objetivo de fraudar a lei porque a agravada-executada alterou seu endereço sem prévia comunicação às autoridades competentes, e realizou baixa do registro em 16/6/21. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada. 5. Preparo – id. 54916861/54916864. 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 8. Na demanda estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 9. A princípio se vislumbra probabilidade do direito. Observa-se da análise dos autos do processo originário que existem diversas demandas trabalhistas propostas contra a agravada-executada, Sergipe Segurança Patrimonial Ltda. e Guardia Serviços Terceirizados Ltda. (id. 43840389 e ss.), nas quais foi reconhecida a existência de grupo econômico; além disso, a agravada-devedora não está em funcionamento no endereço fornecido no contrato (id. 20248264) e, por fim, consta no cadastro de CNPJ que encerrou suas atividades voluntariamente (id. 54572046, pág. 9). 10. Assim, necessário um exame mais acurado sobre a existência de conduta configuradora das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. 11. Por fim, se verifica o risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade de extinção da execução por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo aventada na r. decisão agravada, para a hipótese de não citação da agravada-devedora, empresa já dissolvida, conforme informação (id. 54572046, pág. 9). 12. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. 13. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 14. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora